Tribunal: TJDFT
Processo: 0721907-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721907-88.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, CLEDYRNEY LHAYR FEYDIT FERREIRA APELADO: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES D E S P A C H O Manifeste-se o recorrente, no prazo de 05 dias, sobre a petição de ID 25003140, esclarecendo se persiste seu interesse recursal. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator